Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE. NÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO DE CONTESTAÇÃO. NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO CONSUMIDOR.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade “ad causam”, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. 2.1. É parte legítima o banco para demandas envolvendo alegadas falhas no serviço referente a cartão de crédito a ela vinculado, em razão da existência de transações não reconhecidas pelo consumidor. Neste sentido: Acórdão 1879943. 2.2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2o e 3o, aplicando-se, à hipótese, o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. Hipótese em que a consumidora, após verificar compra por ela não realizada em sua fatura de cartão de crédito, iniciou junto ao banco requerido procedimento de contestação, dentro do prazo previsto no item 11.1 do contrato do cartão, mas teve seu pedido negado. 4.1. Não obstante a alegação do banco de que a transação foi realizada mediante senha enviada ao SMS da consumidora, fato é que ela foge ao seu perfil de consumo, conforme documentos juntados pelo próprio banco. Além disso, apesar de ter o banco reconhecido que a autora contestou a transação, não juntou aos autos qualquer documento referente ao seu processamento, como a resposta da empresa em que realizada a compra, de modo que não comprovado pelo banco a regularidade no processamento da contestação.
5. Verificada a falha na prestação de serviço, portanto, por não ter ele comprovado a regularidade no procedimento da contestação da transação e, assim, manutenção de sua cobrança, de modo que o banco, que integra a cadeia de fornecimento, deve responder pelos prejuízos comprovados pelo consumidor. 5.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e, tendo prestado o serviço, o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou que o defeito inexiste (art. 14, §3o, do CDC). 5.2. Na hipótese, o banco não comprovou que não houve falha no processamento da contestação realizada pelo consumidor, de modo que há responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ, tratando-se a hipótese de furtuito interno. Neste sentido: Acórdãos 1894970 e 1885835.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado às custas. Sem condenação em honorários. Na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.